Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal deve conceder vaga ao agravante em creche pública localizada na região administrativa de Samambaia (local de residência da criança), em período integral, ou particular, sob seu custeio, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
4. Recurso conhecido e provido.